Tribunal: CARF
Processo: 13502.721432/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721432/2014-52
ACÓRDÃO
3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIPPON ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte no processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Foram lavrados autos de infração, com exigência de Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no valor de R$ 910.025,47, fls. 021 e Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 197.567,56, fls. 005, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano calendário 2010.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 03-88.616, da 2a Turma da DRJ/BSB:
Contra a contribuinte NIPPON ENGENHARIA LTDA, em epígrafe, foram lavrados
autos de infração, com exigência de Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), no valor de R$ 910.025,47, fls. 021 e Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 197.567,56, fls. 005,
relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2010.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime não cumulativo e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 038/043, no qual a fiscalização
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou no presente lançamento.
A fiscalização informa que efetuou várias intimações e obteve respostas parciais
da contribuinte.
Após análise da documentação e das informações efetuou o lançamento dos
créditos tributários.
Destaca o Fisco que as receitas das vendas de bens e serviços e as outras receitas,
informadas em DACON, foram cotejadas com os dados da ECD da contribuinte,
quando se constatou que existiam receitas tributadas pelo PIS e pela COFINS que
não haviam sido incluídas no DACON.
Nesse sentido, ressalta que a contribuinte informou que não possuía receitas
financeiras, tampouco outro tipo de receita passível de informação no DACON,
mas ao analisar a escrita contábil constatou a existência da conta 10286 –
Receitas Financeiras (que engloba quatro subcontas), cujos lançamentos credores
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
3
devem ser tributados pelas respectivas contribuições, um dos motivos do
lançamento, conforme destacado em planilha de apuração.
Quanto aos créditos utilizados na apuração, a fiscalização verificou, em função de
resposta da contribuinte, que três itens se destacavam com relação aos valores
informados: 1) aluguel de máquinas e equipamentos (conta 9781); 2) serviços
prestados por PJ (conta 10122); e 3) materiais de aplicação (conta 10033).
Com relação aos serviços prestados por PJ, a fiscalização constatou que parte dos
serviços prestados se referem a atividades não relacionadas com o processo
produtivo da empresa, não se enquadrando conceito de insumo (que é tudo
aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação de serviço, em sentido
estrito, compondo o produto final), extrapolando, dessa maneira, as limitações
taxativas das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Foi verificado o uso indevido de
gastos com planos de saúde, serviços médicos e odontológicos, serviços de
segurança patrimonial, cursos de informática etc. Todos esses valores foram
excluídos das bases de cálculo dos créditos das contribuições, por não se
enquadrarem no conceito de insumo. Para deixar claro, a fiscalização elaborou
lista de glosas, com os respectivos valores excluídos, em anexo.
Quanto a aluguel de máquinas e equipamentos (conta 9781) e materiais de
aplicação (conta 10033), além das insistentes intimações para a complementação
das informações presentes nas planilhas apresentadas, a contribuinte foi intimada
a apresentar as notas fiscais constantes da uma relação elaborada com base no
critério da relevância, maiores lançamentos efetuados nas respectivas contas
contábeis. Além disso, a contribuinte também foi intimada a informar se existiam
outras contas utilizadas para o lançamento desses gastos, já que as informações
prestadas nas planilhas divergiam das informações da sua ECD.
Não houve a apresentação das notas fiscais solicitadas, o que impede a verificação
da legitimidade dos créditos pleiteados, tampouco quaisquer esclarecimentos
quanto a outras contas contábeis contendo lançamentos passíveis de
aproveitamento como créditos.
Pelo exposto, com relação aos itens máquinas e equipamentos (conta 9781)
e materiais de aplicação (conta 10033) a fiscalização efetuou a glosa dos
lançamentos que foram objeto de intimação, mas que não tiveram apresentadas
os documentos que os subsidiassem.
A fiscalização elaborou planilha onde constam os valores considerados no cálculo
do crédito, inclusive com as deduções cabíveis.
Por fim, informa o Fisco que os valores obtidos a título de contribuição devida,
quando positivos, são os lançados por meio deste processo e, quando negativos,
foram deduzidos na apuração do mês subseqüente (fato que só ocorreu no mês
de janeiro).
DA IMPUGNAÇÃO:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
4
Cientificada dos autos de infração em 05/01/2015, fls. 0219, irresignada, a
contribuinte apresentou a impugnação, fls. 0319/0324, em 19/01/2015, por meio
da qual apresenta suas razões de defesa.
Tempo de apresentação de documentos:
A Impugnante inicia seus argumentos destacando que a fiscalização concedeu
exíguo tempo para apresentação de documentos, o que prejudicou seu direito à
defesa.
Informa, inclusive, que enviou a documentação para o endereço eletrônico do
auditor, o que demonstraria a improcedência da afirmação fiscal sobre ausência
de resposta às intimações.
Exatidão nas informações:
Alega a Impugnante que o Fisco afirmou que os lançamentos referem-se a
atividades não relacionadas ao processo produtivo da empresa, ou não
consideradas como insumos, pois extrapolavam as limitações taxativas das Leis
10.637/02 e 10.833/03, mas não detalhou exatamente que lançamentos não se
enquadravam na respectiva lei, com exatos detalhes antes solicitados, com data,
valor da NF, CNPJ, descrição do material, qual o destino de aplicação do material.
Além disso a fiscalização não teria justificado o motivo desses lançamentos não se
enquadrarem como insumos, demonstrando que a informação é vaga e sem
fundamentos.
Recuperação de créditos:
A Impugnante destaca que possui direito a vários créditos glosados pela
fiscalização, como aluguéis de imóveis, depreciação, materiais de aplicação,
locação de veículos, indispensáveis a nossa atividade de engenharia e
manutenção industrial.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010 MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. OCORRÊNCIA.
O Decreto 70.235/1972, em seu Art. 17, determina que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
PROVA.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
5
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
6

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
7
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A Recorrente defende que a fiscalização concedeu exíguo tempo para apresentação
de documentos, o que prejudicou seu direito à defesa. Informa, inclusive, que enviou a
documentação para o endereço eletrônico do auditor, o que demonstraria a improcedência da
afirmação fiscal sobre ausência de resposta às intimações.
No entanto, como bem detalhado no acórdão recorrido, verifica-se que o mandado
de procedimento fiscal (MPF) para o procedimento de verificação do adimplemento dos tributos
objeto do presente lançamento foi lavrado em 11/08/2014. fls. 002, e a ciência do lançamento
ocorreu em 05/01/2015:
Não há razão no argumento.
O mandado de procedimento fiscal (MPF) para o procedimento de verificação do
adimplemento dos tributos objeto do presente lançamento foi lavrado em
11/08/2014. fls. 002, e a ciência do lançamento ocorreu em 05/01/2015.
Cabe destacar que mesmo antes da fiscalização já estava ocorrendo
procedimento de diligência fiscal na empresa.
Além do mais, a legislação em vigor à época dos fatos geradores determinava que
se guardasse em ordem a documentação que originou os lançamentos contábeis.
Decreto 3.000/1999:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Assim, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo nos autos. Isso porque,
além de não demonstrar concretamente qualquer impedimento que justificasse a suposta
dificuldade, foi concedido prazo adicional para o atendimento das exigências, o que evidencia a
possibilidade de cumprimento das obrigações fiscais.
Além disso, a recorrente alega que não obteve necessária informação sobre a
constituição do presente crédito tributário, com informações sobre o motivo e os detalhes das
rubricas que foram objeto da autuação.
Por outro lado, verifica-se que em relação aos motivos do lançamento, esses estão
claros no TVF. Vejamos:
A fiscalização destacou que quanto a conta "serviços prestados por PJ" o motivo
da exação foi que parte dos serviços prestados por PJ referem-se a atividades não
relacionadas com o processo produtivo da empresa, não se enquadrando conceito
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
8
de insumo (que é tudo aquilo utilizado no processo de produção e/ou prestação
de serviço, em sentido estrito, compondo o produto final), extrapolando, dessa
maneira, as limitações taxativas das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Já quanto as contas "aluguel de máquinas e equipamentos (conta 9781)" e
"materiais de aplicação (conta 10033)", o motivo da exação foi a ausência de
apresentação de notas fiscais solicitadas, o que impediu a verificação da
legitimidade dos créditos pleiteados.
Já quanto às informações sobre o que foi considerado e o que foi desconsiderado,
a fiscalização anexou planilhas (citando datas, valor,, histórico), contendo dados
das três contas "serviços prestados por PJ", "aluguel de máquinas e
equipamentos" e "materiais de aplicação", onde demonstra, de forma claríssima,
a totalidade dos lançamentos existentes, o que foi mantido e o que foi
desconsiderado como passível de creditamento, fls. 048/0215.
Portanto, não há que se falar em dificuldades para compreender e contestar a
acusação, uma vez que o processo contém todas as informações necessárias para o pleno
exercício do direito de defesa. Isso porque as autuações foram lavradas em conformidade com as
formalidades legais e dispositivos normativos aplicáveis, respeitando integralmente os princípios
do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, cabe destacar que vários créditos citados
pela recorrente não foram glosados pela fiscalização, como, por exemplo, os relativos à
depreciação:
Primeiramente, cabe destacar que vários créditos citados pela impugnante não
foram glosados pela fiscalização, como, por exemplo, os relativos à depreciação.
Como está claro na acusação fiscal e como já citamos acima, os créditos glosados,
parcialmente, pela fiscalização referem-se aos contidos em três contas contábeis:
"serviços prestados por PJ", "aluguel de máquinas e equipamentos" e "materiais
de aplicação".
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Foi o que ocorreu, o Fisco apresentou argumentos detalhou ps créditos glosados
referentes a seu direito, mas a impugnante não apresentou, até o presente
momento, fato modificativo ou extintivo desse direito, motivo de se manter na
integralidade o lançamento.
Portanto, não há razão no argumento.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, o que de fato não fez.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721432/2014-52
9
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir as mesmas alegações
apresentadas na Impugnação, reiterando alegações genéricas, desprovidas de enfrentamento
pontual de cada item analisado pelo Fisco, evidenciando a ausência de fundamentação idônea e
suficiente para desconstituir o lançamento.
Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica e da correta
comprovação do crédito pelo Fisco, o lançamento deve ser mantido em sua integralidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 524
DF CARF MF
Original